Tribunal: TJMT
Processo: 1006547-52.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006547-52.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CLAUDIA REGINA PEREIRA NOVAIS - CPF: 010.706.611-47 (APELADO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação
no 1006547-52.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Apelada
: Cláudia Regina Pereira Novais

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CÍVEL DE ANULAÇÃO DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE E PROVEITO ECONÔMICO – CULPA DO CONSUMIDOR NÃO EVIDENCIADA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – DÍVIDA INEXIGIVEL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva,
tornando-se impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no 1006547-52.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Apelada
: Cláudia Regina Pereira Novais

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto
em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral movida por Cláudia Regina Pereira Novais em face da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na exordial, para declarar a inexistência do débito caracterizado pelas faturas eventuais emitidas nos valores de R$ 1.730,70 (mil setecentos e trinta reais e setenta centavos) e R$ 1.846,29 (mil oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos), ambas com vencimento para o dia 30 de março de 2020, referente a recuperação de consumo, condenando as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento), cada uma, das custas processuais e honorários advocatícios, fixadas em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a Energisa Mato Grosso alega, em suma, que foi constatada irregularidade no sistema de medição de energia elétrica, não havendo falar em inexistência do débito. Sustenta ausência de ato ilícito e a regularidade da cobrança, requerendo a reforma da r. sentença.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 101395487).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no 1006547-52.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Apelada
: Cláudia Regina Pereira Novais

V O T O

Cinge-se dos autos que Cláudia Regina Pereira Novais moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que foi surpreendida no mês de janeiro de 2020 com duas contas de energia elétrica que, somadas, importam no valor de R$ 3.576,99 (três mil quinhentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), referente a suposta recuperação de consumo não faturado, do período de março à agosto de 2019, sendo informada de que o não pagamento acarretaria a interrupção do fornecimento e a consequente negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Diante disso, ingressou com a presente ação e, após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na exordial, para declarar a inexistência do débito atribuído pela empresa, condenando as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento), cada uma, das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), do valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa em relação a autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante recorre sustentando que foi adotado o devido procedimento administrativo para a apuração da irregularidade, sendo que restou constatada mediante laudo pericial. Afirma que foi informado à autora a existência de irregularidade e oportunizada a apresentação de defesa, de modo que foi cumprido o previsto na norma setorial aplicável, sendo regularmente exigível a fatura.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Extrai-se da apurada análise dos autos, que a distribuidora de energia ao constatar a suposta fraude no medidor, a despeito da alegação de não ter imputado a autoria da irregularidade à titular da unidade, não comprovou qualquer ato que pudesse ter origem na esfera do consumidor.

Digo isso, porque a apelante deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante os procedimentos utilizados para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3o, §2o, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu,
conclui-se pela hipossuficiência da apelada, eis que está em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Nesse passo, compulsando os autos, verifica-se que a apelante defende que as faturas foram geradas em razão da constatação de irregularidade no equipamento de medição da unidade consumidora.

Entretanto, o Termo de Ocorrência e Inspeção (id.101395464) e o Laudo Técnico emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM-MT (id. 101395463) não ensejam, por si só, a emissão das faturas da diferença de energia elétrica nos valores de R$ 1.730,70 e R$ 1.846,29, totalizando o montante de 3.576,99, pois não são documentos aptos a comprovar que a avaria tenha ocorrido por culpa da concessionária, da consumidora ou de terceiros.

Ademais, é de bom alvitre destacar que a apelada juntou aos autos o histórico de consumo da sua unidade consumidora n. 6/145656-5 (id. 101391589), no qual é possível verificar que a média de consumo de energia apresenta oscilação tanto antes, como depois da substituição do medidor, não restando evidenciado qualquer proveito econômico por parte da consumidora que pudesse ensejar a emissão da fatura por recuperação de consumo.

Confira sobre o tema o posicionamento do c. STJ,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 1o e 29 da Lei 8.987/1995, pois a tese legal apontada não foi analisada pelo acórdão hostilizado.

2. Assim, perquirir, nesta via estreita, a ofensa às referidas normas, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. No ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." 3. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto, no enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "De fato, a Resolução no 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração das irregularidades no medidor de energia elétrica: (...) Ora, os critérios acima elencados não foram atendidos em sua integralidade pela apelante que, unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, não oportunizando, em momento algum, a participação/acompanhamento do apelado na realização da perícia técnica, conforme evidenciam o Termo de Ocorrência e Inspeção, e o Comunicado da Avaliação Técnica em Equipamento de Medição. (evento 24, fls. 04/06). Como bem observou o ilustre julgador de piso, 'a Ré pecou quanto ao procedimento administrativo, ferindo de morte os princípios de contraditório e da ampla defesa. Dessa maneira, não há como admitir as assertivas apresentadas pela Ré, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que a mesma sequer cuidou de notificar regularmente a parte Autora, sobre o processo administrativo movido em seu desfavor'. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento do art. 129, da Resolução no 414/10, da ANEEL." 4. Com efeito,
nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. (...)”
(AgInt no AREsp 1702074/GO, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.11.2020 - negritei)

Nesse sentido já julgou esta Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos
.”
(RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021)

Além disso, nota-se também, que a apelante realizou a perícia no IPEM-MT, localizado na cidade de Cuiabá/MT (id. 101395463), a fim de dificultar a presença da consumidora, que reside em Rondonópolis/MT, sendo de clareza solar o ato de abuso de direito, vez que produziu as provas sem permitir a presença da apelada.

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar a legalidade do procedimento adotado ou o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram os direitos do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil Comentado, 7a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei).

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar os procedimentos hostilizados e tomar medidas para realizar as vistorias de forma unilateral, culminando nos lançamentos de dívidas corretamente declaradas inexistentes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Outrossim, em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários recursais para 15%, consoante determina o §11, do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021